Tribunal: TJDFT
Processo: 0721398-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR PAGO A MAIOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 657,64 (seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de repetição de indébito. Narrou que que mantinha cartão de crédito de responsabilidade das requeridas. Ressaltou que em janeiro de 2023 cancelou o referido cartão, contudo, havia faturas a serem pagas, sendo a última no valor de R$ 539,90 (quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos). Pontuou que em junho de 2023, ao digitar o código de barras de uma de suas contas, por engano, realizou o pagamento do boleto do cartão das requeridas no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Assim, destacou que pagou a maior a quantia de R$ 657,64 (seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Após descobrir o equívoco, entrou em contato com a segunda requerida, que lhe informou que faria o estorno, contudo, não realizou tal procedimento.
3. Recurso próprio e adequado á espécie. Preparo regular (ID 60602922). Não foram oferecidas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na análise das alegações de inexistência de ato ilícito e a culpa exclusiva do autor.
6. Em suas razões recursais, a segunda requerida, ora recorrente, alegou que o pagamento no valor equivocado se deu por culpa exclusiva do autor. Ressaltou que apesar do prejuízo sofrido pelo recorrido, não restou demonstrado o defeito na segurança dos serviços da ré. Pontuou que as ações partiram da parte autora, não havendo o que se falar em falha sistêmica ou responsabilidade civil do banco. Destacou que o juízo a quo decidiu de forma equivocada, não havendo nenhum valor a ser restituído. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar improcedente os pedidos iniciais.
7. Conforme consta dos autos, a fatura do autor do mês de julho de 2023 (ID 60602241, p. 2) possuía o valor de R$ 539,90 (quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos). Na fatura do mês de agosto de 2023 (ID 60602241, p.1) há comprovação de que o pagamento foi realizado em valor superior, no total de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Ressalte-se que tal transação não foi impugnada por nenhuma das partes requeridas, reputando-se como verdadeira. Ainda que haja evidente erro do autor quando do pagamento, conforme bem descrito na r. sentença, não pode uma das partes se enriquecer à custa de outrem, sem justa causa, devendo ser realizada a restituição dos valores pagos a maior, sob pena de locupletamento ilícito (art. 884 do Código Civil). Na espécie, não houve discussão quanto ao sistema interno ou culpa da recorrente, mas sim, em relação ao valor que foi pago a maior. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.